Tribunal: TJMT
Processo: 1024204-58.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTOS INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCABIMENTO – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando demonstrada a preexistência de apontamentos em nome do autor/apelado, impõe-se a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024204-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON SOUZA FERREIRA - CPF: 034.105.021-06 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROTESTOS INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCABIMENTO – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R
estando demonstrada a preexistência de apontamentos em nome do autor/apelado,
impõe-se a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade do Título c/c Danos Morais c/c Cancelamento de Protesto no. 1024204-58.2018.8.11.0041, proposta por
Anderson Souza Ferreira.

O magistrado singular reconheceu a ilegitimidade passiva
“ad causam”
do Banco do Bradesco S.A. e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou o autor em honorários de sucumbência em favor dos patronos do réu Banco Bradesco S.A., fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC, observando-se o disposto no art. 98, § 1o e § 3o do CPC.

Ainda, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos débitos levados a protesto pela ré junto ao 4o Serviço Notarial de Cuiabá, condenando ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC (ID 79712488).

Irresignada, a ré/apelante Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. aduz que a condenação não deve prevalecer, porquanto, o autor/apelado já possuía, em seu nome, inúmeras negativações anteriores à ora discutida, tratando-se, portanto, de devedor contumaz, ensejando a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Sucessivamente, afirma que, se mantida a condenação, os juros de mora devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC (ID 79712490).

O
apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 79712494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, restou incontroverso nos autos ser
indevida a cobrança, bem como o protesto do título, em nome do autor/apelado, caracterizando a falha na prestação de serviços, o que,
a priori
, enseja o dever de indenizar.

Ocorre que, no caso, uma peculiaridade afasta o direito do autor/apelado à indenização por dano moral, qual seja, a preexistência de apontamentos em seu nome, que, ao que tudo indica, são legítimos, tendo em vista que o autor/apelado não impugnou tais apontamentos.

Com efeito, da certidão positiva de protesto e do extrato do SERASA colacionados aos autos (ID 79712043 - Pág. 1/

79712044 - Pág. 1 – fls. 34/36), infere-se que o réu/apelante protestou 09 (nove) títulos,
o primeiro em
27/07/2017
e o último em
25/05/2018
, todavia, o extrato de negativação juntado ao ID 79712466 - Pág. 3 (fls. 76) indica que havia outras 11 (onze) negativações preexistentes em nome do autor/apelado, incluídas entre
19/08/2013
a
19/04/2017
.

Ora, embora 08 (oito) delas tenham sido baixadas até 16/12/2016, outras 03 (três) permaneceram inclusas até o mês de junho de 2018, quando se deu a exclusão de todas elas, isto é, quase que concomitantemente ao cancelamento dos protestos pela ré/apelante em 30/08/2018, consoante certidão de cancelamento/recibo apresentado ao ID 79712464 - Pág. 1/2 (fls. 71/72).

Ou seja, à época do protesto pela ré/apelante já haviam negativações preexistentes em nome do autor/apelado, o que implica na incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que assim prescreve:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
.

Logo, não apontando o autor/apelado qualquer óbice à incidência do referido Verbete Sumular, tem-se que deve ser afastada a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, por se tratar o autor/apelado, á época dos protestos, de devedor contumaz.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA FIXA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA REQUERIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – HONORÁRIOS MANTIDOS - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 3.
A Súmula 385/STJ somente é aplicável quando existam em nome do devedor débitos legítimos inscritos anteriormente
. [...].
(TJMT - Ap 73113/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

Portanto, conclui-se que, embora ainda persista a inexistência do débito em nome do autor/apelado, certo é que não é cabível a indenização por danos morais, razão pela a sentença merece reforma nesse ponto.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021